Tribunal: TJES
Processo: 0000362-45.2015.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000362-45.2015.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FELIPE DOS SANTOS FERREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes.

2. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento. Precedentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000362-45.2015.8.08.0012

RECORRENTE: FELIPE DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Felipe dos Santos Ferreira
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

O recorrente sustenta, preliminarmente, a
nulidade dos testemunhos
prestados em sede judicial. No mérito, requer a
despronúncia.

As questões preliminares levantadas confundem-se com o mérito apresentado, razão pela qua
l
analisarei as teses conjuntamente.

A irresignação principal apresentada pelo recorrente cinge-se à suposta fragilidade probatória quanto à autoria do crime a ele imputado, o que, conforme sustenta, conduziria à despronúncia.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
sabe-se não necessária a
certeza
quanto à autoria
. A prova da materialidade somada aos meros
indícios
de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

As teses
apresentadas
, assim, não merecem acolhimento.

De acordo com a denúncia:

[..] no dia 04 de abril de 2014, por volta de 19h, no interior do "bar do baixinho", localizado na Rua Santa Luzia, no bairro Mucuri, Cariacica/ES, o denunciado, com intenção de matar, efetuou disparo de arma de fogo contra DERLI DE OLIVEIRA, vulgo "Liquinho", causando-lhe a morte (Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo de fls. 58/60). Consta, ainda, que o crime foi praticado por motivo torpe (vingança), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), e com a finalidade de assegurar a ocultação e impunidade de outro crime. Segundo se apurou, havia suspeita que o denunciado tivesse assassinado as pessoas de Alair e Alailto, sobrinhos da vítima. 2 A vítima Derli, por conta própria, passou a conversar com pessoas para descobrir quem era o autor das mortes, convencendo-se de que o denunciado FELIPE era o responsável por matar seus sobrinhos e passando a dizer para diversas pessoas, quando se embriagava, que tal fato não ficaria assim. O denunciado, quando soube do comportamento da vítima em investigar os crimes anteriores e também de dizer que poderia matálo, resolver matar a vítima, de modo a assegurar a impunidade dos crimes anteriores, dos quais a vítima tinha conhecimento, e vingar-se das ameaças que a vítima dizia pelo bairro. Na mencionada data, o denunciado viu a vítima em um bar, aproximou-se sorrateiramente e a surpreendeu, efetuando um disparo de arma de fogo pelas costas, matando-a no próprio local, sem que ela tivesse chance de esboçar qualquer reação. [...]

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual penal, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
".

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do relatório de local de homicídio de folhas 6/9, fotos de folhas 16/19, laudo de exame cadavérico de folhas 60/62, laudo retificado de exame de local de homicídio de folhas 170/175, laudo pericial de folhas 198/200, além
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, não comprovam,
inequivocadamente
, que o recorrente não foi o autor do homicídio praticado.

Em juízo (folha 272), a testemunha preservada 02 afirmou que ouviu comentários que
teria sido o acusado quem matou a vítima
, pois a vítima estava investigando quem teria matado os sobrinhos da mesma. Disse ainda que tomou conhecimento que o acusado viu a vítima passando, no sentido do bar do Baixinho, sendo que
o acusado ficou escondido atrás do orelhão que ficava próximo ao bar e quando a rua estava mais vazia adentrou no bar e matou a vítima
.

Corroborando com essas declarações, temos o relato da testemunha Maria Bethania Ambrosio, que informou, em sede policial, que
viu o homem que estava junto com Tiago
, que
apontou um revólver em direção a Derli e deu três tiros
e, após, os dois fugiram do local.

A testemunha preservada 01 informou, em sede policial, que
Felipe foi o responsável pela morte de Derli
,
confirmando tal fato em sede judicial
.

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam
com

suficiência
a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa
na submissão do
réu a julgamento perante o juízo natural.

Saliento, ainda, que não há mácula nos testemunhos prestados em sede judicial.
A alegação de que o
policial
conversou com testemunhas não veio acompanhada de nenhuma prova que indicasse que o agente da lei buscou persuadir as testemunhas
.

Além disso, as provas coligidas ao longo de todo o processo, o que inclui a fase investigativa,
não foram somente de testemunho de ouvir dizer
.

É necessário que se distingua o caso dos autos com os julgados relacionados à impossibilidade de pronúncia com base apenas em testemunhos de “ouvir dizer”, já que, no caso em apreço,
os elementos colhidos na esfera policial corroboram com as provas produzidas em sede judicial e a
junção de todo esse arcabouço probatório
não permite a pretendida despronúncia.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica a manutenção das qualificadoras.

Nesse sentido, “
as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
i
udicium accusationis
se manifestamente improcedentes
.” (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Pedi vista dos autos apenas para obter alguns esclarecimentos acerca dos fatos, e, após compulsar os autos, entendo por
acompanhar
o e. Relator, para
negar provimento
ao recurso
,
tendo em vista que há prova da
materialidade
do crime
1
, bem como indícios suficientes de
autoria
, notadamente as declarações das testemunhas preservadas 01 e 02, e da testemunha Maria Bethânia Ambrosio, elementos que impõem a preservação da Decisão de Pronúncia.

Isto posto,
acompanh
o
o e. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

HELIMAR PINTO

Desembargador

1
Relatório de local de homicídio de folhas 6/9, fotos de folhas 16/19, laudo de exame cadavérico de folhas 60/62, laudo retificado de exame de local de homicídio de folhas 170/175 e laudo pericial de folhas 198/200.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.